Tribunal: STF
Processo: Rcl 87317
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-16
Data de publicação: 2025-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.941/DF. MEDIDAS COERCITIVAS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E O PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por M.R.C.S., em 7.11.2025, contra decisão proferida pela Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, no Agravo de Instrumento n. 2293299-42.2025.8.26.0000, teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.941/DF:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inconformismo contra decisão que determinou que se aguarde o julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça dos REsp 1.955.539 e 1.955.574 para análise da aplicação das medidas atípicas requeridas. Insurgência da Exequente, para que seja deferido o pedido de suspensão da CNH do Executado, ante à não localização de bens passíveis de penhora. Não conhecimento. Análise das medidas atípicas pleiteadas que se encontra suspensa, por determinação do STJ, em sede de análise de recursos repetitivos (Tema 1137). Precedentes desta C. Câmara. Recurso não conhecido.” (e-doc. 10, grifos nossos).



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, rejeitados (fl. 8. e-doc. 11).



    2. A reclamante esclarece que “o que se busca com a presente Reclamação é que a Câmara Reclamada analise o mérito e os termos do agravo de instrumento acima mencionado e imponha medidas atípicas a pessoa de V.C., quais sejam, suspensão de sua CNH e de seu passaporte e bloqueio de cartões de crédito” (fl. 1, e-doc. 1).



    Explica que “o incidente de cumprimento de sentença teve início em 2019, sendo que até a presente data a Reclamante recebeu pouco mais de 50% (cinquenta por cento) do que lhe é de direito, estando a dívida ainda pendente no valor de R$ 1.422.374,56 (um milhão, quatrocentos e vinte e dois mil, trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos)” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “a 3ª Câmara de Direito Privado do TJSP ora Reclamada faz ouvidos moucos ao constante na Ação Direta de Constitucionalidade (ADI) nº 5941, decidiu pela constitucionalidade do inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil, decisão esta que gera EFEITO VINCULANTE” (fl. 7, e-doc. 1).



    Pede “seja acolhida a presente reclamação para o fim de determinar o processamento do AGRAVO DE INSTRUMENTO nos autos 2293299-42.2025.8.26.0000 da 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos termos do entendimento firmado na ADIn 5941 e de forma paradigma a Reclamação 61.122 desta Corte; OU Entendendo estar a causa madura, determinar a suspensão da CNH, do passaporte e bloqueio de cartões de crédito, todos de VANDIR CARTOCCI, oficiando-se as Autoridades competentes para cumprimento das medidas IMEDIATAMENTE, isto, mesmo que venha a ocorrer recurso as instâncias superiores” (fl. 17, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao não conhecer de agravo de instrumento a Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo descumpriu o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.941/DF.



    5. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.941/DF, ocorrido em 9.2.2023, este Supremo Tribunal concluiu constitucional o inc. IV do art. 139, do parágrafo único do art. 380, do parágrafo único do art. 400, do parágrafo único do art. 403, do caput do art. 536 e do § 1º do art. 773, todos do Código de Processo Civil:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática. 



    2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 



    3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, após a Emenda Constitucional nº 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes ‘de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa’ (grifei). 



    4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações. 



    5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem ‘determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária’ (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal. 



    6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade. 



    7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad nauseam, de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e seções anteriores. 



    8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC. 



    9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes. 



    10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. 



    11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora. 



    12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos. 



    13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffs apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário . 



    14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios. 



    15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional. 



    16. Ação direta de inconstitucionalidade CONHECIDA e, no mérito, julgada IMPROCEDENTE” (ADI 5.941, Rel. Min, Luiz Fux, Plenário, DJe 28.4.2023).



    6. Assim, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.941/DF este Supremo Tribunal Federal concluiu juridicamente legítimas as medidas coercitivas como a apreensão de passaporte e carteira de motorista como forma de tutelar as garantias do acesso à justiça e da razoável duração do processo.



    Na decisão apontada como reclamada, a Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não conheceu de agravo de instrumento interposto pela reclamante. O Relator do agravo ressaltou que a apreciação de demandas que versem sobre a aplicação das medidas executivas atípicas estaria suspensa em razão de decisão firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Recurso Especial n. 1.955.539 e 1.955.574, Tema 1.137). Esses os fundamentos do voto do Relator:



    “O recurso não comporta conhecimento.



    A presente execução tem por objeto a satisfação de crédito no montante atualizado de aproximadamente R$ 1.422.374,56 (fl. 885 dos autos originários), devido pelo Executado. Foram empreendidas diligências visando à localização de bens suscetíveis de penhora, as quais restaram infrutíferas. Diante disso, a Exequente requereu, entre outras providências, a adoção de medida executiva atípica, consistente na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, passaporte e dos cartões dc crédito do devedor.



    Todavia, a apreciação de tal pleito encontra-se sobrestada, em razão do julgamento do Tema 1.137 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais n° 1.955.539/SP e n° 1.955.574/SP, afetados à sistemática dos recursos repetitivos, que visam definir se, à luz do art. 139, IV, do CPC/2015, é possível ao magistrado, observados os requisitos da devida fundamentação, do contraditório e da proporcionalidade, adotar, de forma subsidiária, meios executivos atípicos. (...)



    Dessa forma, em razão da vedação à tramitação e apreciação de



    demandas que versem sobre a aplicação das medidas executivas atípicas acima mencionadas, mostra-se inviável o exame da presente insurgência neste momento processual, impondo-se o aguardo da oportuna deliberação a ser proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, não conheço do recurso.” (e-doc. 10). 



    7. Na espécie dos autos, a decisão reclamada não refutou a validade das medidas coercitivas atípicas postas no Código de Processo Civil, apenas reconheceu a necessidade de suspensão de sua aplicação, em razão de tema a ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de somente ser cabível a reclamação se o ato reclamado guardar identidade material com os paradigmas invocados, o que não se dá na espécie. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. 
III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633-RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” 
(Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    8. Saliente-se que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica dos beneficiários da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora